Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO. CANCELAMENTO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL NÃO CONTEMPLADA NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Determinada a penhora do imóvel em decisão própria, contra a qual não se insurgiu o executado, não se mostra cabível pedido de cancelamento da penhora em sede manifestação sobre o laudo de avaliação do bem por Oficial de Justiça Avaliador.

2. Correta, portanto, a decisão que homologa a avaliação do bem e que nada prover sobre o pedido de cancelamento da penhora, objeto de decisão anterior não impugnada. Em conseqüência, também não se conhece do agravo de instrumento em que se reitera a pretensão de desconstituição da penhora objeto de decisão diversa da agravada.

3. Agravo de Instrumento não conhecido.